Tribunal: STJ
Processo: 1612440-27.2016.8.26.0090
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1859477 - SP (2020/0019251-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: PRAGMA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA - SP306954
PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD - SP252059
HUGO SCHNEIDER CÔGO - RJ177358
JULIANA OLIVEIRA HERSKOVITS - RJ224310
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DANILO DE ARRUDA GUAZELI PAIVA E OUTRO(S) -
SP183657
JOSE HENRIQUE AVANZI - SP422763
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA EXPRESSA DO ENTE
PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. JUÍZO DE
EQUIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO
NÃO ABRANGIDO PELO TEMA N. 1.076/STJ. SÚMULA N. 168/STJ.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. Controvérsia: Suposto dissenso jurisprudencial quanto aos critérios legais
para fixação de honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda
Pública nos casos em que ocorrer extinção da execução fiscal sem julgamento
de mérito, após apresentação de exceção de pré-executividade, com base nos
percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC ou do § 8o do art. 85 do CPC
(por equidade).
2. No julgamento do REsp n. 1.906.623/SP, apontado como paradigma, a
Corte Especial firmou as seguintes teses:
(i) "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico
obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."
(ii) "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."
Documento eletrônico VDA51264948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 09/10/2025 15:01:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 881670d9-6450-4bda-a91f-b419bf868c3f

3. O acórdão embargado entendeu que, por apresentar peculiaridades, o caso
concreto não está enquadrado no Tema 1.076/STJ nem nas hipóteses descritas
no REsp n. 1.906.623/SP, sendo possível, na espécie, a fixação residual dos
honorários por juízo de equidade, porque o ente público desistiu
expressamente
da
execução
fiscal,
promovendo
o
cancelamento
administrativo da CDA.
4. O comando do art. 26 da LEF, norma especial, não delimita, objetiva e/ou
diretamente, uma relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o
proveito econômico obtido por seu cliente. Desse modo, é possível que o
arbitramento da verba honorária se dê por juízo de equidade do magistrado,
critério residual esse que é amparado pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, inclusive previstos no CPC. Trata-se de caso
concreto não abrangido pelo Tema n. 1.076/STJ, pois é regido por norma
especial, conforme decidiu o acórdão embargado. Precedentes.
5. Segundo a Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
6. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigmático e
embargado inviabiliza o processamento dos embargos de divergência.
Embargos de divergência não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer dos embargos, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Herman Benjamin e Nancy
Andrighi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
HUMBERTO MARTINS
Relator
Documento eletrônico VDA51264948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 09/10/2025 15:01:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 881670d9-6450-4bda-a91f-b419bf868c3f

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1859477 - SP (2020/0019251-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: PRAGMA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA - SP306954
PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD - SP252059
HUGO SCHNEIDER CÔGO - RJ177358
JULIANA OLIVEIRA HERSKOVITS - RJ224310
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DANILO DE ARRUDA GUAZELI PAIVA E OUTRO(S) -
SP183657
JOSE HENRIQUE AVANZI - SP422763
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA EXPRESSA DO ENTE
PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. JUÍZO DE
EQUIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO
NÃO ABRANGIDO PELO TEMA N. 1.076/STJ. SÚMULA N. 168/STJ.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. Controvérsia: Suposto dissenso jurisprudencial quanto aos critérios legais
para fixação de honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda
Pública nos casos em que ocorrer extinção da execução fiscal sem julgamento
de mérito, após apresentação de exceção de pré-executividade, com base nos
percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC ou do § 8o do art. 85 do CPC
(por equidade).
2. No julgamento do REsp n. 1.906.623/SP, apontado como paradigma, a
Corte Especial firmou as seguintes teses:
(i) "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico
obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."
(ii) "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."
Documento eletrônico VDA46763727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: dca5589e-8b06-49a8-a900-08c38fd2a534

3. O acórdão embargado entendeu que, por apresentar peculiaridades, o caso
concreto não está enquadrado no Tema 1.076/STJ nem nas hipóteses descritas
no REsp n. 1.906.623/SP, sendo possível, na espécie, a fixação residual dos
honorários por juízo de equidade, porque o ente público desistiu
expressamente
da
execução
fiscal,
promovendo
o
cancelamento
administrativo da CDA.
4. O comando do art. 26 da LEF, norma especial, não delimita, objetiva e/ou
diretamente, uma relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o
proveito econômico obtido por seu cliente. Desse modo, é possível que o
arbitramento da verba honorária se dê por juízo de equidade do magistrado,
critério residual esse que é amparado pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, inclusive previstos no CPC. Trata-se de caso
concreto não abrangido pelo Tema n. 1.076/STJ, pois é regido por norma
especial, conforme decidiu o acórdão embargado. Precedentes.
5. Segundo a Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado".
6. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigmático e
embargado inviabiliza o processamento dos embargos de divergência.
Embargos de divergência não conhecidos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de divergência opostos por PRAGMA GESTAO DE
PATRIMONIO LTDA. (PRAGMA) contra acórdão proferido pela
do
Primeira Turma
Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, nos termos da
seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
ATIVA.
CANCELAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
JUÍZO
DE
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.
1. A Primeira Turma deste STJ firmou a compreensão de
que a hipótese de extinção do feito executivo pelo
cancelamento administrativo do débito não está abarcada
pelo Tema 1.076/STJ, razão pela qual é possível a fixação
da verba honorária mediante o juízo de equidade. Nesse
sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
1/8/2022
2. Agravo interno não provido. (fl. 571)
Embargos de declaração rejeitados:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA46763727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: dca5589e-8b06-49a8-a900-08c38fd2a534

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC,
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos
vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e
decidiu, de maneira integral e com fundamentação
suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (fl. 595)
Alega a parte embargante que a divergência é nítida, pois,
enquanto o acórdão embargado se afasta do art. 85, § 3o, do
CPC para utilizar-se do critério de apreciação equitativa na
fixação de honorários sucumbenciais, evitando condenação
por ele tida subjetivamente como demasiada para a
hipótese de extinção de Execução Fiscal pelo cancelamento
administrativo da dívida, o acórdão paradigma, em sentido
diametralmente oposto, entende que não é possível a
utilização da equidade para fixação de honorários nas
causas em que o benefício econômico não é irrisório,
inestimável ou muito baixo, em observância ao art. 85, §
3o, do CPC, cuja observância foi considerada obrigatória,
mesmo na hipótese de extinção de Execução Fiscal pelo
“cancelamento da certidão de dívida ativa. (fl. 613)

O acórdão apresentado como paradigma, prolatado pela
, tem
Corte Especial
esta ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o,
3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO,
DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA
DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO
POR
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS
ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO
INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da
norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de
compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se
é permitida a fixação dos honorários por apreciação
equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados.
Documento eletrônico VDA46763727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: dca5589e-8b06-49a8-a900-08c38fd2a534

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às
hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente
autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo
com a apreciação equitativa do juiz - em situações
excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam
presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico
irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo.
Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito
econômico "inestimável", claramente se refere àquelas
causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial
à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas
ações de família, por exemplo). Não se deve confundir
"valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de
Processo Civil, norma editada regularmente pelo
Congresso Nacional, no estrito uso da competência
constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder
Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e
razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal
em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada
com bastante clareza.
5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma
processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que
tange à fixação de honorários por equidade quando a
Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no
art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação
ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações
de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários
em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda
Pública como parte, não torna a norma inconstitucional
nem autoriza o seu descarte.
6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus
membros no Congresso Nacional faz parte do jogo
democrático e deve ser aceita como funcionamento normal
das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio
CPC/2015, a participação de associações para a promoção
dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a
promulgação da Lei n.o 13.256/2016, com notória gestão
do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título
ilustrativo,
modificou-se
o
regime
dos
recursos
extraordinário e especial, com o retorno do juízo de
admissibilidade na segunda instância (o que se fez por
meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).
7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento
do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado.
Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder
Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido
diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos
tribunais interpretar e observar a lei, não podendo,
entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos
dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta
Documento eletrônico VDA46763727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: dca5589e-8b06-49a8-a900-08c38fd2a534

a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não
é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos
sistemas de
como
.
Common Law
overriding
8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada
de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
- CJF afirma que: "A fixação dos honorários de
sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas
hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.".
9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o
juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e
proporcionalidade, quando os honorários resultantes da
aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público,
estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública,
traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo
de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável.
O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o
§ 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por
equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o
art. 140, parágrafo único, do CPC.
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o
pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao
seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo

COLÉGIO
NACIONAL
DE
amicus
curiae
PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO
DISTRITO FEDERAL - CONPEG - deve ser utilizado não
para respaldar apreciação por equidade, mas sim para
balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art.
85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos
contidos no § 3o do referido dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de
honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é
derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro
público, conforme se verifica nas divergências entre os
membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se
encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção
(nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão
Ministro Raul Araújo, DJe de
), no sentido de
29/3/2019
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no
art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa
nos casos de valor da causa ou proveito econômico
elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de
resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os
casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido
que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de
honorários, com percentuais variando entre 1% e 20%
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico,
sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o
proveito econômico. Impede-se, assim, que haja
enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e
a fixação de honorários excessivamente elevados contra o
Documento eletrônico VDA46763727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: dca5589e-8b06-49a8-a900-08c38fd2a534

ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do
referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de
razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em
lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento
não pode ser considerada como elemento para afastar os
percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
Instituto Brasileiro de Direito Processual -
amicus curiae
IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em
consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a
importância da causa' como um dos critérios para a
determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do
CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a
limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado
pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-
lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de
afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica
à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor,
uma vez que tal fator é considerado no suporte fático
abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas,
ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos
e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá
que arcar com os honorários de acordo com o proveito
econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos
honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que
deve ser levado em consideração no momento da
propositura da ação.
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários
excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor
posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas
vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a
extinção por motivos previsíveis, como a flagrante
ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida
ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente
público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a
pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o
fato de que foi a sua falta de diligência no momento do
ajuizamento de um processo natimorto que gerou a
condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder
Judiciário não pode premiar tal postura.
17. A fixação de honorários por equidade nessas situações -
muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas
contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade
de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo
em caso de derrota.
18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos
da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com
segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham
também um papel sancionador e entram no cálculo
realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto
de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar
um litígio.
Documento eletrônico VDA46763727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: dca5589e-8b06-49a8-a900-08c38fd2a534

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um
olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da
demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar
seus clientes com o máximo de transparência, para que
juntos possam tomar a decisão mais racional considerando
os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta
forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos
princípios da razoável duração do processo e da eficiência
da prestação jurisdicional.
20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei
n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa,
controladora e judicial, não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão". Como visto, a
consequência prática do descarte do texto legal do art. 85,
§§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar
guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a
proporcionalidade,
será
um
poderoso
estímulo
comportamental e econômico à propositura de demandas
frívolas e de caráter predatório.
21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de
interpretar,
sem
a
devida
declaração
de
inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC
/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual
inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao
verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.
22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou
amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos
efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o
requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso
sob exame, não houve alteração de jurisprudência
dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de
consolidação.
23. Assim, não se configura a necessidade de modulação
dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa
assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica,
impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado
por seguir entendimento dominante que terminou sendo
superado em momento posterior, o que, como se vê
claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico
da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do
art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda
Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa.
Documento eletrônico VDA46763727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: dca5589e-8b06-49a8-a900-08c38fd2a534

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o
processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os
honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°,
4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do
Regimento Interno do STJ.
(REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes,
, julgado em
, DJe de
.)
Corte Especial
16/3/2022
31/5/2022
Pede o provimento destes embargos de divergência para que predomine o
entendimento adotado pelo paradigma.
Impugnação da parte embargada na qual pede o não provimento destes
embargos de divergência, mantendo-se o acertado acórdão embargado (fls. 864-878).
Foi admitido o processamento dos embargos de divergência (fls. 852-858).
Parecer do Ministério Público Federal no sentido do não provimento destes
embargos de divergência, porquanto o acórdão embargado estaria conforme a
jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça (fls. 885-889).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Mesmo após proferido despacho inicial de admissão dos embargos de
divergência, inclusive quando houver manifestação da parte contrária, nada impede que o
relator venha a indeferi-los liminarmente se, analisando mais detidamente o feito,
verificar a ausência dos pressupostos conducentes à demonstração da divergência, como
ocorre na hipótese.
Estes embargos de divergência são incognoscíveis.
Cinge-se a controvérsia aos critérios legais para fixação de honorários
advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública nos casos em que ocorrer
extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, após apresentação de exceção de
pré-executividade, com base nos percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC ou do § 8o
do art. 85 do CPC (por equidade).
Documento eletrônico VDA46763727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: dca5589e-8b06-49a8-a900-08c38fd2a534

O
, oriundo da Primeira Turma, negou provimento ao
acórdão embargado
agravo interno da PRAGMA, porquanto a hipótese de extinção do feito executivo pelo
cancelamento administrativo do débito não estaria abrangida pelo Tema 1.076/STJ,
sendo possível, assim, a fixação da verba honorária por juízo de equidade.
Já o
da Corte Especial firmou a seguinte tese jurídica (art. 104-
paradigma
A, III, do RISTJ):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É
obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Esse acórdão paradigmático devolveu o feito ao Tribunal de origem para
fixação de honorários, observados os limites previstos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, todos
do CPC.
Todavia, o caso concreto apreciado pelo
traz
acórdão embargado
quanto à conduta da parte embargada, MUNICÍPIO DE SÃO
particularidades
PAULO, descrita no acórdão estadual e considerada pela Primeira Turma ao negar
provimento ao agravo interno e rejeitar os embargos de declaração, ambos
apresentados pela PRAGMA,
:
litteris

[...] a Primeira Turma deste STJ firmou a compreensão de
que a hipótese de extinção do feito executivo pelo
cancelamento administrativo do débito não está abarcada
pelo Tema 1.076/STJ, razão pela qual é possível a fixação
da verba honorária mediante o juízo de equidade. [...]
Em conformidade com essa orientação jurisprudencial, a
Corte paulista consignou que "tendo em vista que a
execução foi extinta nos termos do art. 26 da LEF, pela
desistência formulada pela Municipalidade, mostra-se
correta a fixação dos honorários advocatícios por equidade"
(fl. 521). (fl. 576, destaquei)

[...] o acórdão proferido pelo Tribunal
está em
a quo
conformidade com a orientação do STJ de que a hipótese
de extinção do feito executivo pelo cancelamento
Documento eletrônico VDA46763727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: dca5589e-8b06-49a8-a900-08c38fd2a534

administrativo do débito não está abarcada pelo Tema 1.076
/STJ, motivo pelo qual é possível a fixação da verba
honorária mediante o juízo de equidade.
Essa é a hipótese dos autos, em que o município
expressamente requereu a desistência da execução fiscal
(fls. 135/136), promovendo o cancelamento administrativo.
(fls. 598-599, destaquei)

O paradigma estabelece, em matéria de honorários, regra geral para a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC e,
excepcionalmente, distingue diretrizes para as hipóteses remanescentes que ainda
comportam fixação de honorários por equidade.
Obviamente, nenhum paradigma, por mais abrangente que seja, será capaz
de encerrar todas as hipóteses que emergem da casuística.
O caso dos autos é uma dessas exceções, pois refoge à abrangência do
Tema 1.076/STJ e ao paradigma apontado, recaindo na LEF, norma especial, já que,
como descrito no acórdão paragonado, a Municipalidade, de forma expressa, desistiu da
execução fiscal, ocasionado o cancelamento administrativo da CDA. Dessarte, diante
dessa desistência por parte do ente público, o trabalho do advogado da parte contrária
não foi decisivo para o sucesso da demanda, não cabendo impor ônus excessivo à
Fazenda, sob pena de esvaziamento do disposto no art. 26 da LEF (norma especial).
Com efeito, o comando do art. 26 da LEF não delimita, objetiva e
/ou diretamente, uma relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito
econômico obtido por seu cliente, relação essa que, somente se fosse prevista nesse
dispositivo, justificaria, em tese, a fixação dos honorários a partir de determinada base de
cálculo.
Como o dispositivo legal não estabeleceu essa relação, é possível que o
arbitramento da verba honorária se dê por juízo de equidade do magistrado, critério
residual, mas amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
previstos, inclusive, no CPC/2015.
Portanto, mister reconhecer o acerto do acórdão embargado, oriundo da
Primeira Turma, que ofereceu solução contemporânea ao caso concreto, cujas
peculiaridades configuram excepcionalidade não abrangida pelo Tema 1.076/STJ.
Confiram-se estes precedentes que expressam o entendimento prevalecente
entre as turmas integrantes da Primeira Seção e reforçam a tese adotada pelo acórdão
embargado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. TEMAS N.
Documento eletrônico VDA46763727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: dca5589e-8b06-49a8-a900-08c38fd2a534

1.255/STF E 1.076/STJ. AFASTADOS. RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal,
objetivando a cobrança de créditos tributários relacionados
ao ISSQN. Na sentença a demanda foi julgada extinta, com
base no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, em função da
inexigibilidade do crédito tributário. No Tribunal a quo, a
sentença foi reformada. Nesta Corte, deu-se provimento ao
recurso especial.
II - Inicialmente, não se olvida que haja entendimento
pretérito deste Superior Tribunal de Justiça de que a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na
hipótese de extinção da execução fiscal em razão do
cancelamento administrativo da CDA, deveria ser
fundamentada no art. 85, § 2o e 3o, do CPC/2015, em razão
do princípio da causalidade.
III - No entanto, no caso dos autos, o entendimento mais
recente desta Corte Superior, em ambas as Turmas da
Primeira Seção, é no sentido de que os honorários
advocatícios devem ser fixados por critério equitativo,
Nesse
afastando-se a aplicação do Tema 1.076/STJ.
sentido: AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.352/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.801.584
24/6/2024
28/6/2024
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt
24/6/2024
28/6/2024
no REsp n. 1.862.598/SC, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/6/2024
de
; AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator
17/6/2024
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
29/4/2024
7/5/2024
IV - Desse modo, merece reparo o acórdão recorrido, uma
vez que o entendimento desta Corte Superior é de que o
precedente qualificado formado no julgamento do Tema
Repetitivo 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do
CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de
Execução Fiscal, norma especial em relação às regras
gerais do CPC/2015, o que justifica a distinção no presente
caso.
V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso
especial para, reestabelecendo os termos da sentença, fixar
os honorários advocatícios sucumbenciais com base no art.
85, § 8o, do CPC/2015.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.099.891/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
27/11/2024
, destaquei.)
2/12/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTOS COM SEGURO-
GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CANCELAMENTO DA CDA. CRÉDITO FULMINADO
EM
AÇÃO
CONEXA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.
CRITÉRIO
DA
EQUIDADE.
Documento eletrônico VDA46763727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: dca5589e-8b06-49a8-a900-08c38fd2a534

1. "Esta Corte tem firme orientação no sentido de ser
incabível obrigar a Fazenda Pública ao ressarcimento dos
valores despendidos pelo executado na contratação do
seguro-garantia, por não se enquadrarem no conceito de
despesas judiciais, pois resultam de um exercício de direito
de escolha pelo devedor" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.054.684/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
21/8/2023
23/8/2023
2. Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de
execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da
CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada
defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério
da equidade. Precedentes.
3."Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido
da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção
ao critério da equidade, quando a extinção da execução
fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de
pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a
validade do crédito exequendo" (AgInt no REsp n.
2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
24/6/2024
26/6/2024
4. Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do
cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo
de procedência de ação conexa, situação essa que não se
encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento
do Tema repetitivo 1.076 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.136.588/SP, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
14/10/2024
, destaquei.)
21/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA
COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO
CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento
administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF,
após a apresentação de exceção de pré-executividade,
tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários
advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio
da causalidade.
3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no
sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em
razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a
citação válida do executado, a Fazenda Pública deve
responder pelos honorários advocatícios, em homenagem
Documento eletrônico VDA46763727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: dca5589e-8b06-49a8-a900-08c38fd2a534

ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648.213/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/3/2017
20/4/2017
4. Em se tratando de extinção da execução com
fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do
cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa
propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é
no sentido de que o precedente qualificado formado no
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou
as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida
hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em
relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a
A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no
distinção.
AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 1o/8/2022; AgInt no AREsp n.
1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe
; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro
6/5/2020
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
. No
3/12/2019
mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp
n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe
; REsp n. 2.086.582/SP, Rel.
21/9/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio
18/8/2023
Kukina, DJe
; REsp n. 2.088.094/TO, Rel.
16/8/2023
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco
10/8/2023
Falcão, Segunda Turma, DJe
.
28/9/2023
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
, destaquei.)
7/5/2024

Aplica-se o enunciado da Súmula n. 168 do STJ: "Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
.".
acórdão embargado
Ademais, nos termos do art. 266,
do RISTJ, os embargos de
caput,
divergência têm como pressuposto de admissibilidade haver divergência jurisprudencial
entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial,
divergência essa que deverá ser demonstrada à luz do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Não se constata, por conseguinte, similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados, haja vista as particularidades do caso concreto o distinguirem das
hipóteses descritas no paradigma.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA46763727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:04
Código de Controle do Documento: dca5589e-8b06-49a8-a900-08c38fd2a534

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2020/0019251-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.859.477 /
SP
Números Origem: 16124402720168260090 603953720167
Sessão Virtual de 07/05/2025 a 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: PRAGMA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA - SP306954
PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD - SP252059
HUGO SCHNEIDER CÔGO - RJ177358
ADVOGADA
: JULIANA OLIVEIRA HERSKOVITS - RJ224310
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: DANILO DE ARRUDA GUAZELI PAIVA E OUTRO(S) - SP183657
JOSE HENRIQUE AVANZI - SP422763
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES, pela parte: EMBARGANTE: PRAGMA
GESTAO DE PATRIMONIO LTDA.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator não conhecendo dos embargos, pediu vista
antecipada o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Aguardam os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Francisco Falcão e João
Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

C542542155506605056641@
2020/0019251-2 - EREsp 1859477
Documento eletrônico VDA47526851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VÂNIA MARIA SOARES ROCHA, CORTE ESPECIAL Assinado em: 16/05/2025 18:27:12
Código de Controle do Documento: 9C209798-5EF0-4890-A1AE-5589DDCF97C5

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1859477 - SP (2020/0019251-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: PRAGMA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA - SP306954
PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD - SP252059
HUGO SCHNEIDER CÔGO - RJ177358
JULIANA OLIVEIRA HERSKOVITS - RJ224310
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DANILO DE ARRUDA GUAZELI PAIVA E OUTRO(S) -
SP183657
JOSE HENRIQUE AVANZI - SP422763
VOTO-VISTA
Trata-se de embargos de divergência opostos por PRAGMA GESTAO DE
PATRIMONIO LTDA. contra acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, relatado pelo Ministro Sérgio Kukina (fls. 571/577).
Após o julgamento do recurso especial, foram opostos embargos de
declaração. Em acórdão de fls. 595/600, o órgão fracionário do STJ rejeitou os
aclaratórios por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
A parte embargante (fls. 606/615) aduz que a fixação de honorários por
apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, é restrita às causas em que o
proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito
baixo, o que não se aplica ao caso em questão.
Sustenta que o acórdão embargado diverge do REsp n. 1.906.623/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
(Tema 1.076/STJ), que afirma a
31/5/2022
impossibilidade de fixação de honorários por equidade na hipótese de extinção de
Execução Fiscal pelo cancelamento da certidão de dívida ativa.
Decisão de fls. 852/858 admitiu o processamento dos embargos de
divergência.

O ente público embargado pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 864
/878).
O MPF manifestou pelo não provimento dos embargos de divergência (fls.
885/889).
Na sessão virtual de
a
, o ilustre Relator votou por não
7/5/2025
15/5/2025
conhecer dos embargos de divergência ante a ausência de similitude fática entre os
acórdãos confrontados, bem como pela incidência da Súmula 168/STJ.
Na sequência, pedi vista dos autos.
É o relatório.
Registro, desde já, que acompanho o voto proferido pelo Relator no que
toca ao não conhecimento dos embargos de divergência por ausência de similitude
fática.
Na origem, cuidam os presentes autos de extinção da execução pelo art. 26
da Lei n. 6.830/1980.
Diante de tal cenário, entendeu a Primeira Turma que a hipótese de extinção
do feito executivo pelo cancelamento administrativo do débito não está abarcada pelo
Tema 1.076/STJ, razão pela qual é possível a fixação da verba honorária mediante o
(fl. 576 – grifo nosso).
juízo de equidade
O caso debatido no REsp n. 1.906.623/SP tratou de sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade proposta pela empresa e extinguiu o executivo fiscal,
sob o fundamento de que, "antes da propositura da execução fiscal, a exigibilidade do
crédito tributário estava suspensa, consoante o disposto no art. 151, III, do Código
Tributário Nacional. Logo, faltava ao exequente interesse de agir, sendo nulo o título
(fl. 641 – grifo nosso).
executivo que embasa a cobrança"
A Corte Especial, após intensos debates, decidiu que (fl. 625 - grifo nosso):
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos
§§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na
lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
.
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Em que pese entender que a solução do Tema n. 1.076/STJ deveria ser
aplicada ao caso, realmente,
, o
a base fático-jurídica dos feitos confrontados é distinta
que impede o conhecimento dos embargos de divergência.
No caso, o município expressamente requereu a desistência da execução
fiscal, promovendo o cancelamento administrativo do débito, antes de decisão na
primeira instância. Por outro lado, o acórdão paradigma não abordou a temática sob a
ótica do art. 26 da LEF, e sim do art. 151, III, do CTN.
Desse modo, é inviável o manejo de embargos de divergência quando os
acórdãos confrontados não apresentam identidade de circunstâncias fáticas que
(AgInt no
permitam a contraposição de teses jurídicas consideradas abstratamente
AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.046.368/SC, Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
DJe
).
26/10/2023
Ante o exposto, acompanho o Relator e
dos embargos de
não conheço
divergência.

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EREsp 1.859.477 / SP
Número Registro: 2020/001925-12
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
16124402720168260090 603953720167
Sessão Virtual de 01/10/2025 a 07/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: PRAGMA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414
RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA - SP306954
PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD - SP252059
HUGO SCHNEIDER CÔGO - RJ177358
JULIANA OLIVEIRA HERSKOVITS - RJ224310
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DANILO DE ARRUDA GUAZELI PAIVA E OUTRO(S) - SP183657
JOSE HENRIQUE AVANZI - SP422763
ASSUNTO
: DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA
(EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, A CORTE
ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 01/10/2025 a 07/10/2025, por
unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e João Otávio de Noronha votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51227592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 14:06:36
Código de Controle do Documento: 09fac1b9-48f9-427e-b441-21464232b38d

Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51227592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 14:06:36
Código de Controle do Documento: 09fac1b9-48f9-427e-b441-21464232b38d